Tribunal: TJSP
Processo: 1002824-61.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Direitos e obrigações relacionados à execução de obra civil, em regime de empreitada. Demandas contrapostas. Improcedência de ação de cobrança e parcial procedência de abordagem reparatória. Recurso da autora, contratada. Desprovimento.